Tribunal: TJMT
Processo: 1010651-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010651-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MARTINS MISSIAS DOS SANTOS - CPF: 267.771.181-87 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–

AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO -
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão.

II – Trata-se de flagrante violação do primado do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARTINS MISSIAS DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1012813-19.2024.8.11.0002, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que antes do deferimento da liminar de busca e apreensão, as partes convencionaram no sentido de dar quitação ao débito da parcela em atraso, no valor de R$ 3.536,65 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), contudo, a instituição financeira agravada, sem qualquer justificativa, deixou de enviar o boleto para pagamento do valor.

Diz o agravante que é pessoa idosa e que reconhece o atraso de 2 parcelas, todavia, que foi surpreendido com o descumprimento do acordo proposto pelo próprio agravado, vendo-se, agora, na iminência de perder em definitivo o veículo, alvo da medida judicial de busca e apreensão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a
se
manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça
esclareceu que

não
há interesse público, social,
ou direito
de incapaz
e
coletivo que justifique a necessidade de
intervenção

ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal está
adstrito
ao exame do acertou ou não da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Consoante se infere da atenta leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço que consta do
contrato
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,
DJe
de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)

Na espécie
, consoante registrado
desde o exame liminar deste recurso,
a
análise da questão posta extrapola
a análise
das exigências previstas
n
o Decreto Lei n. 911/69 para o deferimento da tutela liminar de busca e apreensão, pois envolve flagrante violação da boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas.

Com efeito,

as provas apresentadas nos autos no id de n. 210989677 dão conta de que, paralelamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, a própria instituição financeira agravante manteve tratativas com o devedor, tendo chegado a um acordo para o pagamento do débito, o qual, contudo, não foi efetivado, sem qualquer justificativa.

Desta feita,
não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada
oferece proposta
administrativa
de pagamento do débito,
com o devido aceite do devedor,
seja ajuizada

simultaneamente a ação de busca e
apreensão
.

Trata-se de flagrante
violação
do primado do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
,
que se dá a partir do comportamento
inesperado
e contraditório
da mesma pessoa,
na mesma relação jurídica.

Em caso muito semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1
. A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “
venire
contra
factum

proprium
”
. 2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência. 3. Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa. 4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC). (TJPR - 17ª
C.Cível
- 0010722-78.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.06.2021)

(TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024